Tribunal: TJSP
Processo: 1117573-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE PELA RÉ, A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. INDEVIDA ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM FIXADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE PELA RÉ, A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. INDEVIDA ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM FIXADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DIANTE DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO, DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÕES. 1. Cabe à ré o ônus de comprovar a regularidade dos valores exigidos, cuja ocorrência é negada pela consumidora, não só porque se trata do fato positivo que constitui o direito, mas também em virtude de ser quem dispõe dos mecanismos adequados para essa prova. Manteve-se inerte, contudo, de onde decorre a absoluta falta de amparo ao seu posicionamento. 2. A indevida anotação em banco de dados de serviço de proteção ao crédito constitui causa de aflição e angústia, manifestações que identificam o dano moral, ante a perspectiva do risco de virem a ocorrer graves repercussões na vida da pessoa. 3. Segundo entendimento adotado pela 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, com caráter repetitivo, tratando-se de obrigação de reparar os danos decorrentes de ilícito extracontratual, os juros de mora devem ser computados a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Assim, de acordo com orientação da jurisprudência, a que adere esta Turma Julgadora, altera-se, de ofício, o termo inicial dos juros de mora, na forma indicada. 4. Por força desse resultado, considerando a incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 17% do valor da condenação.